Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721145-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICAELA VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) em face de decisão (Id. 128156303 - pp. 1/2 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais (processo no 0703612-10.2022.8.07.0018), declarou saneado o feito, e inverteu o ônus da prova em desfavor do ora agravante. Eis o teor da decisão: “MICAELA VIEIRA DA SILVA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico que ocasionou o óbito de seu filho Alef ao nascer. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, pois a autora sustenta que a demora na realização do parto, a falta de assistência por horas e a inobservância das condições do feto, que indicavam a realização imediata de um parto cesárea, ocasionaram o óbito e o réu, por sua vez, alega que a autora não ficou por horas desassistida conforme atendimentos descritos no prontuário médico e que o houve uma complicação seríssima no parto, qual seja, o prolapso do cordão umbilical e mesmo após intervenção imediata o óbito ocorreu. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 119947120, pag. 16, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e tempestivo, que o óbito decorreu da complicação grave ocorrida no momento do parto. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique o pedido de ID 127627987, hipótese em que deverá indicar desde logo o especialista a ser ouvido em audiência de instrução e julgamento, uma vez que nos termos do artigo 464, §2° e §3°, do Código de Processo Civil é ônus que incumbe as partes, não havendo lista de profissionais cadastrados neste Tribunal de Justiça para esse fim. No mesmo prazo, o réu deverá anexar o prontuário médico da autora.” (Id. 128156303 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36734065 - pp. 1/7), o réu, ora agravante, informa que: a) “trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Distrito Federal em decorrência de suposto erro médico no atendimento prestado a senhora Micaela Vieira” (p. 3); b) “em apoio à tese esboçada, por meio da qual requer o valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) de indenização por danos morais, sustenta que em virtude da demora e o descaso da rede pública ocorreu o resultado morte do seu bebê” (p. 3). Discorre a respeito da distribuição do ônus de prova, nos termos do artigo 373 do CPC. Enfatiza que a inversão do ônus somente pode ocorrer em situações excepcionais, conforme disposto no artigo 373, §§1o e 2o, do CPC. Aduz que são três os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária. Sustenta, em suma, que os mencionados requisitos não estão presentes. Assevera que não tem maior facilidade que a autora/agravada para obtenção da prova para justificar que seja a ele atribuído o ônus de provar. Argumenta que a prova técnica pericial não se mostra mais ou menos fácil a qualquer das partes do processo. Alega que a suposta responsabilidade objetiva do Estado não afasta o dever de comprovação dos elementos inerentes à responsabilização. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, de forma que seja determinado que ônus da prova observe o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. Quanto a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ressalto que, o art. 995, parágrafo único do diploma processual assevera que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspensos os efeitos da decisão recorrida que inverteu o ônus probatório, no sentido de impor ao ora agravante o encargo processual de comprovar nos autos que o atendimento prestado foi adequado e tempestivo, e que óbito do filho da autora/recorrida decorreu da complicação grave ocorrida no momento do parto. A partir de uma análise perfunctória, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a inversão do ônus da prova parece decorrer do entendimento do julgador a quo quanto a maior facilidade do ente distrital agravante para a produção do meio probatório. Com efeito, a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC, deve ser contemplada diante da impossibilidade ou à excessiva dificuldade em cumprir o encargo probatório ou mesmo para aquela parte que tenha efetivamente maior facilidade de produzir determinada prova. No entanto, patente a iminência de dano, especialmente pela determinação à parte ré/recorrente para que indique, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretende produzir, hipótese em que deverá desde logo indicar o especialista a ser ouvido em audiência de instrução e julgamento, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Ademais, o eventual provimento do presente recurso poderá acarretar a nulidade dos atos posteriores, caso o trâmite processual na origem não seja sobrestado. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora